Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, devendo a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
2. Não há falar em excesso de penhora quando as constrições efetuadas no rosto dos autos em diversas ações não possuem liquidez e estão sujeitas a eventos incerto, constituindo-se mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.